Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora dos direitos incidentes sobre bem alienado fiduciariamente vs penhora do próprio bem. Múltiplas penhoras sobre o mesmo bem: ineficácia da medida. O marco inicial para a suspensão (art. 40 da Lei n 6.830/80) é a constatação pela Fazenda Pública da inexistência de bens do devedor, de modo que, tão logo cientificada da frustração das buscas, automaticamente começa a contagem do prazo legal, independente de decisão judicial ou requerimento nesse sentido.